Tribunal: TJMT
Processo: 0001238-23.2005.8.11.0026
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001238-23.2005.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), SAIONARA MARI - CPF: 616.621.861-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS ARENAPOLIS LTDA - ME - CNPJ: 00.958.025/0001-00 (APELADO), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), MARLENE APARECIDA BERTONI SOARES DA SILVA - CPF: 593.840.421-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA - CPF: 397.302.399-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DO ART. 921, § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso Em Exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 2005, fundada em instrumento de confissão de dívida.

Fato relevante. A sentença adotou como marco inicial da prescrição a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, com base no art. 921, § 4º, do CPC, incluído pela Lei nº 14.195/2021, mesmo diante da inexistência de decisão formal de suspensão da execução.

Decisão recorrida. Sentença que extinguiu a execução com fulcro no art. 924, V, do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a aplicação retroativa do art. 921, § 4º, do CPC, incluído pela Lei nº 14.195/2021; e (ii) saber se é válida a decretação da prescrição intercorrente sem decisão formal de suspensão da execução.

III. Razões de decidir

O art. 14 do CPC/2015 impede a aplicação retroativa de norma processual aos atos processuais pretéritos.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais afirma que a fluência do prazo da prescrição intercorrente exige a prévia suspensão formal da execução, com intimação do credor, nos termos do art. 921, III e § 1º, do CPC.

O art. 921, § 4º, do CPC, introduzido pela Lei nº 14.195/2021, não se aplica a atos anteriores à sua vigência.

Não houve decisão judicial suspendendo o feito nem intimação formal da parte exequente, o que inviabiliza o reconhecimento da prescrição.

O art. 1.056 do CPC/2015 também não incide, por não haver suspensão processual vigente à época da entrada em vigor da nova codificação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento:
“1. O art. 921, § 4º, do CPC, introduzido pela Lei nº 14.195/2021, não se aplica retroativamente aos atos processuais anteriores à sua vigência. 2. A fluência do prazo da prescrição intercorrente exige decisão judicial de suspensão da execução e prévia intimação do credor, sendo inválida sua decretação sem o cumprimento dessas exigências.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 14, 921, III, §§ 1º e 4º, e 924, V; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27.06.2018; TJMT, RAC 00310108320058110041, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.12.2025; TJMT, RAC 00013743120068110108, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 17.10.2005 em desfavor de Indústria e Comércio de Laticínios Arenápolis Ltda. – ME, Marlene Aparecida Bertoni Soares da Silva e Carlos Eduardo Soares da Silva, julgou extinto o feito com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da configuração da prescrição intercorrente, consubstanciada na ausência de localização de bens penhoráveis, bem como inércia do exequente após infrutífera tentativa de constrição judicial. A decisão também fundamentou-se nos ditames do art. 206-A do Código Civil e na Súmula 150 do STF.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade retroativa do art. 921, §4º, do CPC/2015, especialmente na sua redação dada pela Lei nº 14.195/2021, aduzindo que a norma não pode produzir efeitos em período anterior à sua vigência, invocando, para tanto, o art. 14 do CPC; (ii) a inexistência de inércia que configure prescrição intercorrente, apontando diversas manifestações processuais ao longo dos autos, bem como diligências frustradas para localização de bens penhoráveis; (iii) a aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a morosidade do Judiciário não pode prejudicar o exequente; (iv) a obrigatoriedade de observância do Incidente de Assunção de Competência julgado no REsp 1.604.412/SC, paradigma vinculante à luz do art. 927, III, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando-se o regular prosseguimento da execução.

Nas contrarrazões de id, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Banco Bradesco S.A. promoveu ação de execução de título extrajudicial em face de Indústria e Comércio de Laticínios Arenápolis Ltda. – ME, Carlos Eduardo Soares da Silva e Marlene Aparecida Bertoni Soares da Silva, objetivando a satisfação de crédito oriundo de instrumento particular de confissão de dívida, distribuída no ano de 2005.

No curso do feito executivo, foram realizadas tentativas de localização de bens passíveis de penhora, as quais não lograram êxito na efetiva constrição patrimonial capaz de garantir o juízo. Após prolongado trâmite processual, sobreveio sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, adotando como marco inicial a ciência da tentativa infrutífera de localização de bens, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC.

Inconformado, o exequente interpôs a presente apelação, sustentando, em síntese: (i) a inexistência de decisão judicial formal de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III e § 1º, do CPC; (ii) a impossibilidade de reconhecimento automático da prescrição intercorrente sem a prévia suspensão do feito; (iii) a inaplicabilidade do art. 921, § 4º, do CPC, por se tratar de dispositivo introduzido pela Lei nº 14.195/2021, não aplicável a atos processuais pretéritos; e (iv) a ausência de inércia ou desídia processual, diante da atuação do credor ao longo do feito.

Pois bem. O cerne da controvérsia devolvida a esta instância recursal reside na possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente nos moldes em que declarada, especialmente à luz da ausência de decisão formal de suspensão da execução e da necessidade de observância da sistemática legal vigente à época dos atos processuais relevantes.

É incontroverso que o § 4º do art. 921 do Código de Processo Civil, que passou a estabelecer como termo inicial da prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, foi introduzido apenas com a Lei nº 14.195/2021, cuja vigência teve início em 27.08.2021.

O referido dispositivo dispõe:

“O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.”

Todavia, no caso concreto, as tentativas de constrição patrimonial reputadas infrutíferas e consideradas pelo juízo de origem como marco inicial da prescrição intercorrente ocorreram em momento anterior à vigência da Lei nº 14.195/2021, o que impõe a observância do art. 14 do CPC/2015, segundo o qual a norma processual não retroagirá, devendo respeitar os atos processuais já praticados e as situações jurídicas consolidadas.

Antes da alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.195/2021, o entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, era no sentido de que a fluência do prazo da prescrição intercorrente pressupunha, necessariamente, a existência de decisão judicial formal determinando a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III e § 1º, do CPC, bem como a demonstração de inércia injustificada do exequente por prazo superior ao prescricional do direito material.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4º, DO CPC AOS ATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fundada em contrato de arrendamento rural para exploração mineral. II . Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível a aplicação retroativa do art. 921, § 4º, do CPC, com redação conferida pela L. 14.195/2021; (ii) saber se houve inércia processual da parte exequente suficiente para justificar a extinção da execução . III. Razões de decidir A jurisprudência consolidada considera inaplicável a retroatividade do art. 921, § 4º, do CPC a fatos processuais anteriores à vigência da Lei nº 14.195/2021 . A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida, nos moldes anteriores à nova redação legal, após a suspensão formal do processo por decisão judicial, nos termos do art. 921, III e § 1º, do CPC. A ausência de suspensão formal e a demonstração de atividade processual contínua afastam a configuração da prescrição intercorrente. IV . Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento:
“1. A nova redação do § 4º do art. 921 do CPC, introduzida pela Lei 14 .195/2021, não se aplica retroativamente aos atos processuais praticados antes da sua vigência. 2. A fluência do prazo da prescrição intercorrente depende de decisão formal de suspensão da execução e de intimação do credor, sendo inviável o reconhecimento da prescrição sem a observância dessas condições.”
(...)”
(TJMT, RAC 00310108320058110041, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 10.12.2025 – negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . INÉRCIA INJUSTIFICADA NÃO CONFIGURADA. LEI Nº 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE . SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória . II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se houve inércia injustificada da exequente; e (ii) saber se é possível aplicar retroativamente os §§ 4º e 5º do art. 921 do CPC, incluídos pela Lei nº 14.195/2021 . III. Razões de decidir O reconhecimento da prescrição intercorrente exige inércia do credor por período superior ao prazo prescricional do título. A aplicação da Lei nº 14.195/2021, que alterou o art . 921 do CPC, não se aplica retroativamente aos atos processuais praticados antes de sua vigência. Não houve decisão de suspensão do feito, tampouco inércia após a entrada em vigor da referida norma, não se iniciando, assim, o prazo da prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese Recurso provido . Sentença anulada. Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige inércia do credor por período superior ao prazo prescricional do título. 2 . A Lei nº 14.195/2021 não se aplica a atos processuais anteriores à sua vigência.”
(...)”
(TJMT, RAC 00013743120068110108, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 24.09.2025 – negritei)

No caso em exame, não houve decisão judicial formal suspendendo a execução, com fundamento no art. 921, III, do CPC. Ausente tal providência, não se aperfeiçoou o marco inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, o que, por si só, inviabiliza o seu reconhecimento.

No que concerne aos argumentos deduzidos nas contrarrazões, ainda que se alegue a longa duração do processo, a ausência de bens penhoráveis e a suposta inércia do exequente, tais circunstâncias não suprem a exigência legal de prévia suspensão formal do feito, tampouco autorizam a fixação de marcos prescricionais presumidos ou estimados, incompatíveis com a segurança jurídica que rege o instituto da prescrição.

De igual modo, não se mostra aplicável o art. 1.056 do CPC/2015, uma vez que, conforme interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do IAC nº 1 (REsp 1.604.412/SC), referido dispositivo somente incide nas hipóteses em que o processo já se encontrava formalmente suspenso na data da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, o que não se verifica na espécie, confira:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”
(STJ, REsp n. 1.604.412/SC, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2018 – negritei)

Assim, inexistindo decisão de suspensão, inexistindo intimação formal apta a inaugurar o modelo bifásico da prescrição intercorrente e sendo inaplicáveis tanto o art. 921, § 4º, do CPC quanto o art. 1.056 do mesmo diploma, não há marcos objetivos e juridicamente seguros para a fluência do prazo prescricional, o que torna inviável a manutenção da sentença extintiva.

Diante desse cenário, constata-se que a sentença recorrida não observou a sistemática legal aplicável ao caso, tampouco respeitou os princípios do contraditório, da segurança jurídica e do devido processo legal, impondo-se a sua desconstituição.

Assim, deve a sentença ser anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a regular intimação da parte exequente, observando-se, se for o caso, o procedimento previsto no art. 921 do CPC, somente se cogitando de prescrição intercorrente após o cumprimento rigoroso das exigências legais e jurisprudenciais pertinentes.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, uma vez que não fixados na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026